Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600657-66.2024.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
PROPAGANDA IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/1997. PERFIL NA REDE
SOCIAL FACEBOOK. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. ERRO
MATERIAL
DE
DIGITAÇÃO.PRELIMINARES.
PERDA
DO
OBJETO
PELO
ENCERRAMENTO DAS ELEIÇÕES E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.1. A despeito da realização das
eleições, remanesce hígido o interesse processual na aplicação da multa por
ausência de comunicação, à Justiça Eleitoral, dos endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral.2. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal
quando se constata a correlação entre os fundamentos de fato e de direito apresentados
na peça recursal e as razões de decidir contidas na sentença.3. O art. 57-B, I e IV, § 5º
da Lei nº 9.504/1997 estabelece a obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e
previamente, à Justiça Eleitoral, os endereços eletrônicos para veiculação de
propaganda eleitoral na internet.4. In casu, o manifesto erro de digitação no momento da
comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral afasta a configuração da
irregularidade.5.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
REPRESENTACAO
nº06003399720206160051, Acórdão, Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ -
Diário de justiça, 13/07/2021.
Há que se afastar, portanto, a preliminar de perda do objeto.
d) Da Pretensão Recursal
O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral pela
internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso
II, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável
na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Num. 44183251 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608460158700000043131868
Número do documento: 24110608460158700000043131868
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:09:04
§ 2º As manifest

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600657-66.2024.6.16.0075

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 15/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600657-66.2024.6.16.0075,
que julgou procedente o pedido, para condenar o representado Edinaldo Aparecido dos Santos ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-B, § 5º, da Lei
nº 9.504/97. (Representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, em face do candidato a
vereador Edinaldo Aparecido dos Santos no município de Toledo/PR. Aduz em síntese, que o
representado está impulsionando propaganda eleitoral sem as informações necessárias,
consistente em tese na utilização de dois perfis na rede social Instagram para veiculação de
propaganda eleitoral, conforme apurado pela plataforma Verifact. Sendo que apenas um dos perfis
foi comunicado à Justiça Eleitoral, em descumprimento ao art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97, que
exige a comunicação prévia de todos os endereços eletrônicos utilizados para propaganda
eleitoral).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDINALDO APARECIDO DOS SANTOS (RECORRENTE)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44183251
06/11/2024
08:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44183251 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608460158700000043131868
Número do documento: 24110608460158700000043131868
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:09:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.348

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600657-66.2024.6.16.0075 – Toledo –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: EDINALDO APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE URL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Edinaldo Aparecido dos
Santos, candidato a vereador do município de Toledo, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 75ª Zona Eleitoral de Toledo que
julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular e
condenou o recorrente à multa no valor de R$ 5.000,00.
1.2 O recorrente sustentou que a sentença deve ser anulada, uma vez que
houve manifestação do representante após a defesa; há inépcia da petição
inicial por suposta falta de comprovação das postagens; e há perda do objeto
em razão do encerramento do período eleitoral. No mérito, pugna pela
improcedência da representação.
1.3 Em contrarrazões, o recorrido argumentou pela regularidade da sentença e
da inicial, destacando a permanência do interesse processual e a devida
informação dos perfis das redes sociais na petição inicial.

Num. 44183251 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608460158700000043131868
Número do documento: 24110608460158700000043131868
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:09:03
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando que a publicidade sem prévia comunicação à Justiça Eleitoral
caracteriza infração à legislação eleitoral.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 As questões em discussão são: i) inépcia da petição inicial; ii) nulidade da
sentença; iii) perda do obejto; iv) ausência de irregularidade na propaganda
impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Quanto à alegada inépcia da inicial por suposta falta de comprovação das
postagens, verifica-se que a petição inicial contém a URL do perfil do
Instagram do recorrente, além de prints das postagens impugnadas, afastando-
se, assim, a preliminar de inépcia.
3.2 A alegação de nulidade da sentença por oportunidade de manifestação do
recorrido é igualmente infundada, visto que o direito ao contraditório, previsto
no art. 350 do Código de Processo Civil e aplicável subsidiariamente ao
processo eleitoral, foi respeitado, não havendo prejuízo ao recorrente.
3.3 Não procede também a alegação de perda do objeto em função do término
do período eleitoral, pois subsiste o interesse processual na aplicação da multa
por descumprimento de norma eleitoral durante o pleito, conforme
entendimento já consolidado em decisões análogas desta Corte.
3.4 No mérito, a legislação eleitoral, especialmente o art. 57-B, §1º, da Lei nº
9.504/97, exige que candidatos informem previamente à Justiça Eleitoral os
endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral. No presente caso, o
recorrente não informou o perfil do Instagram onde veiculou material eleitoral,
em descumprimento dessa exigência. A regularização posterior não afasta a
irregularidade cometida, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença de
procedência da representação e a aplicação da multa de R$ 5.000,00.
4.2 Tese de julgamento: “A veiculação de propaganda eleitoral em redes
sociais sem a prévia comunicação dos endereços à Justiça Eleitoral configura
infração sujeita à penalidade de multa, mesmo que regularizada após a
divulgação.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/1997, art. 57-B, §1º e

Num. 44183251 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608460158700000043131868
Número do documento: 24110608460158700000043131868
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:09:04
§5º; Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 28, §1º
Jurisprudência relevante citada: TSE, REPRESENTAÇÃO nº 060392278,
rel. Des. Roberto Aurichio Junior, DJE - DJE, 22/11/2022

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Edinaldo Aparecido dos Santos, candidato a
vereador do município de Toledo, em face da sentença proferida pelo Juízo da 75ª Zona
Eleitoral de Toledo que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral
irregular e condenou o recorrente à multa no valor de R$ 5.000,00.
O recorrente aduziu (44131900), em síntese, que a) há nulidade na sentença, eis que a
recorrida apresentou impugnação à defesa, mas essa manifestação não está prevista no
rito processual das representações por propaganda eleitoral; b) há inépcia da petição
inicial por não conter a comprovação das postagens impugnadas, eis que o representante
não indica a URL que não foi informada à Justiça Eleitoral; c) deve ser afastada a multa
imposta, pois houve perda do objeto em razão do julgamento da presente ação ter sido
preferido após a data das eleições.
Em sede de contrarrazões (ID 44131905), a recorrida sustentou que a) a sentença não
dever ser declarada nula, pois não há irregularidade em conceder o contraditório à parte
contrária quando na defesa for arguida preliminar de mérito; b) a inicial não é inepta pois
apresenta a URL do perfil que o recorrente publicou propaganda eleitoral; c) não há que
se falar em perda do objeto da presente demanda em razão da realização do pleito
eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso por considerar
que a publicação de conteúdo de propaganda eleitoral em perfil não informado à Justiça
Eleitoral viola a legislação eleitoral (ID 44138644).
É o relatório.

Num. 44183251 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608460158700000043131868
Número do documento: 24110608460158700000043131868
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:09:04
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da preliminar de inépcia da petição inicial
O recorrente alega que a petição inicial é inepta por não conter a comprovação das
postagens impugnadas, eis que o representante não indica a URL que não foi
previamente informada à Justiça Eleitoral.
Entretanto, não merece prosperar essa alegação, pois a petição inicial foi instruída com o
verifact dos perfis do Instagram do recorrente, em que constam postagens com conteúdo
eleitoral (ID 44131749). Além disso, na fundamentação da petição inicial, o representante
indicou a URL do perfil do Instagram, onde foram postadas propagandas eleitorais, mas
não foi previamente informado.
Há que se concluir, assim, pelo afastamento desta preliminar.
c) Da preliminar de nulidade da sentença
Nas razões recursais, o recorrente alega nulidade da sentença proferida pelo Juízo de
primeiro grau, eis que o Ministério Púbico Eleitoral, ora recorrido, apresentou “impugnação
à contestação”, o que violaria o devido processo legal, pois não há previsão desta
manifestação no rito das representações por propaganda irregular.
Em sede de defesa (ID 44131883), o recorrente apresentou a tese de inépcia da petição
inicial, razão pela qual o Juiz de primeiro grau oportunizou que o representante se
manifestasse sobre a preliminar (ID 44131883), em respeito ao princípio do contraditório.
Nesse sentido, o artigo 350 do Código de Processo Civil prevê expressamente que será
concedido prazo para o autor se manifestar sobre os fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos apresentados pelo réu em sua defesa. Note-se:
Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este
será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.
A legislação eleitoral não prevê a manifestação, no entanto não a proíbe, podendo,
inclusive, o Código de Processo Civil ser aplicado ao processo eleitoral em caráter
supletivo e subsidiário desde que haja compatibilidade com as normais eleitorais.
Cumpre ressaltar que a manifestação do recorrido não ocasionou nenhum prejuízo ao
feito, tratando-se do exercício do direito constitucional ao contraditório.
Há que se concluir, assim, pelo afastamento da preliminar da nulidade da sentença.

Num. 44183251 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608460158700000043131868
Número do documento: 24110608460158700000043131868
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:09:04
d) Da preliminar de perda do objeto
O recorrente aduziu que houve perda do objeto, pois procedeu à regularização de
sua rede social junto à Justiça Eleitoral, com remoção do conteúdo, bem como já encerrou
o período eleitoral, tendo sido proferida sentença tão somente em 08/10/2024.
Em relação à alegação de que a irregularidade foi sanada, é pacifico o entendimento da
Corte no sentido de que a informação da rede social posteriormente à postagem não
possui o condão de afastar a falha, porque a comunicação deve ocorrer em momento
anterior, sendo objetiva a regra esculpida pelo art. 57-B, §1º, da Lei das Eleições.
Nesse sentido, vejam-se precedentes desta Corte Eleitoral:
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO
ENDEREÇO ELETRÔNICO RELATIVO AO YOUTUBE. RRC. APLICAÇÃO DE MULTA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que constitui obrigação do candidato,
partido ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de blogs, redes
sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas nos
quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de
pessoa natural.
2. Na espécie, o recorrente não informou à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos
correspondentes à plataforma Youtube por meio da qual veiculou propaganda de cunho
eleitoral.
3. A regularização a posteriori não é capaz de sanar a violação ao art. 57-B, da Lei n.º
9.504/1997, tampouco de afastar a multa aplicada. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. REPRESENTACAO nº060392278, Acórdão, Des.
Roberto Aurichio Junior, Publicação: DJE - DJE, 22/11/2022.

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EM
REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO PREVIAMENTE À
JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, IV, E §1º DA LEI 9.504/97.
POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 36 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. MULTA DO
ART. 57-B, §5º DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos das
redes sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam previamente
comunicados à Justiça Eleitoral.
2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não afasta a
irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente.
3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento do pedido

Num. 44183251 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608460158700000043131868
Número do documento: 24110608460158700000043131868
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:09:04
de registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela, que envolve propaganda
eleitoral irregular.
4. Multa que se mostra devida na forma do §5º do artigo 57-B da Lei das Eleições.
5. Recurso a que se nega provimento.
RECURSO ELEITORAL nº060216464, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.
Quanto ao encerramento do período eleitoral, também não há que se cogitar a perda de
objeto, já que a irregularidade na propaganda eleitoral cometida pelo recorrente durante o
pleito enseja a aplicação de multa, subsistindo, portanto, o interesse processual.
É neste sentido o entendimento desta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
PROPAGANDA IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/1997. PERFIL NA REDE
SOCIAL FACEBOOK. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. ERRO
MATERIAL
DE
DIGITAÇÃO.PRELIMINARES.
PERDA
DO
OBJETO
PELO
ENCERRAMENTO DAS ELEIÇÕES E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.1. A despeito da realização das
eleições, remanesce hígido o interesse processual na aplicação da multa por
ausência de comunicação, à Justiça Eleitoral, dos endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral.2. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal
quando se constata a correlação entre os fundamentos de fato e de direito apresentados
na peça recursal e as razões de decidir contidas na sentença.3. O art. 57-B, I e IV, § 5º
da Lei nº 9.504/1997 estabelece a obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e
previamente, à Justiça Eleitoral, os endereços eletrônicos para veiculação de
propaganda eleitoral na internet.4. In casu, o manifesto erro de digitação no momento da
comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral afasta a configuração da
irregularidade.5.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
REPRESENTACAO
nº06003399720206160051, Acórdão, Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ -
Diário de justiça, 13/07/2021.
Há que se afastar, portanto, a preliminar de perda do objeto.
d) Da Pretensão Recursal
O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral pela
internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso
II, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável
na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Num. 44183251 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608460158700000043131868
Número do documento: 24110608460158700000043131868
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:09:04
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato
ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático,
são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:
“Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com o
objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de todo
o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre o
candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que o
candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário.”
A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-B da Lei n.
9.504/1997 estabelece que:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e assemelhados,
cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações ou de
iniciativa de qualquer pessoa natural. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes
do início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

Num. 44183251 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608460158700000043131868
Número do documento: 24110608460158700000043131868
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:09:04
[...]
§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
No mesmo sentido, a Resolução TSE n. 23.610/2019 assim determina:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
aplicação de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela
candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação
desde que presente uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados
pessoais, nos termos dos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não
contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução ( Lei
nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
b) pessoa natural, vedada: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
1. a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo nos termos do
art. 34 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J); (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)
2. a remuneração, a monetização ou a concessão de outra vantagem econômica como
retribuição à pessoa titular do canal ou perfil, paga pelas(os) beneficiárias(os) da
propaganda ou por terceiros. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os
canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e
plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº
23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda

Num. 44183251 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608460158700000043131868
Número do documento: 24110608460158700000043131868
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:09:04
eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).
[...]
Depreende-se da mencionada legislação eleitoral que é dever do candidato informar o
endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas à Justiça Eleitoral, impreterivelmente, por ocasião do
registro de candidatura, se preexistentes, ou no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a
contar de sua criação, se esta ocorrer no curso da campanha, conforme regulamenta o
artigo 28, §1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.
No caso dos autos, o recorrente veiculou propaganda eleitoral em perfil do
Instagram, sem, contudo, informar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico relativo
à mencionada rede social no momento de seu registro de candidatura, em desacordo à
legislação eleitoral.
Como dito, é pacifico o entendimento da Corte no sentido de que a informação da rede
social posteriormente à postagem não possui o condão de afastar a falha, porque a
comunicação deve ocorrer em momento anterior, sendo objetiva a regra esculpida pelo
art. 57-B, §1º, da Lei das Eleições.
Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, para o fim de
conhecer o recurso interposto pelo recorrente e, no mérito, negar provimento, mantendo-
se integralmente a sentença que julgou procedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto, para manter a sentença que julgou procedente a representação eleitoral por
propaganda eleitoral irregular.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44183251 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:46:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608460158700000043131868
Número do documento: 24110608460158700000043131868
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:09:04
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600657-66.2024.6.16.0075 - Toledo -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
EDINALDO APARECIDO DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE: ANA BEATRIZ
MIRANDA DEBONA - PR104384, MARCELO DALANHOL - PR31510, CARLOS HENRIQUE
POLETTI PAPI - PR83807, RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841
- RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.11.2024